Tribunal: TJBA
Processo: 8002234-66.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002234-66.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JAMILE EMANUELE SAMPAIO CRUZ Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA. COVID-19. LAUDO TÉCNICO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DA AÇÃO MANDAMENTAL. DECRETO 16.529/2016. NORMA REGULAMENTADORA Nº 15. NÃO ENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DENEGADA A SEGURANÇA. 1. O direito à percepção do adicional de insalubridade pelos policiais militares encontra guarida no artigo 92, V, “p”, do Estatuto dos Policiais Militares (Lei 7.990/01), o qual, expressamente, estabelece que o adicional será concedido na mesma forma e condições do que os funcionários civis, do que se extrai a aplicabilidade do Decreto Estadual nº 16.259/2016. 2. O Decreto Estadual nº 16.259/2016 prevê procedimento específico para a concessão do adicional mencionado, incluindo a necessidade de descrição detalhada das atividades desenvolvidas e do ambiente de trabalho do servidor, mediante a apuração por Laudo Médico Pericial a ser emitido pela Junta Médica Oficial do Estado, ou por Laudo Técnico de Identificação dos Riscos Ambientais, com a homologação pela Junta Médica, conforme se infere do teor do artigo 7º. 3. Não obstante se reconheça que a pandemia do covid-19 se revela em um fato notório, a dispensar a necessidade de comprovação específica da sua ocorrência, tal circunstância não possui, de plano, o condão de lastrear, juridicamente, a determinação de pagamento de adicional de insalubridade, de forma geral e abstrata, ao policial, sem a observância do procedimento estabelecido em lei e nos Regulamentos pertinentes. 4. Inconteste a necessidade de realização de instrução probatória para se analisar as peculiaridades do rol de atividades específicas exercidas pelo ora impetrante e/ou do seu local de trabalho e, por consectário, o grau de insalubridade, o que, efetivamente, não se mostra cabível pela estreita via do Mandado de Segurança, que, conforme mencionado acima, exige a presença de prova pré-constituída. Precedentes Reiterados desse Egrégio Tribunal de Justiça. 5. Acolhida a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pelo Estado da Bahia, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002234-66.2021.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, JAMILE EMANUELE SAMPAIO CRUZ e, como impetrados, o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, autoridades vinculadas ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA e DENEGAR A SEGURANÇA, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE ARNALDO FREIRE FRANCO JUIZ SUBSTITUTO 2º GRAU - RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA